Tribunal: TJMT
Processo: 0000799-31.2017.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000799-31.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE ROMANIN FARIA - CPF: 042.595.351-37 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Pedido de absolvição ou desclassificação para posse de drogas para uso pessoal. Improcedência. Exasperação da pena-base. Fundamentação idônea. Confissão que não admite a traficância. Redução aplicada no grau máximo. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) desclassificação para uso de drogas; 3) penas elevadas mediante fundamentação inidônea; 4) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 5) aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

III. Razões de decidir

1.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de maconha e dinheiro em espécie são idôneos para sustentar a condenação criminal por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

2. A quantidade [858,28 g], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [2 (dois) tabletes de maconha] e apreensão de quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem
“intuito de mercancia”
, consoante decidiu o s. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral, ao definir a quantidade de maconha que caracterizaria uso pessoal

3. No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial.

4.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

5.
A quantidade de maconha apreendida [
858,28 g (oitocentos e cinquenta e oito gramas e vinte e oito centigramas)
] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006
.

6.
Para incidência da atenuante da confissão espontânea, no tráfico de drogas,
“exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula 630).

7
. Se o Juízo singular reconheceu o benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima, inexiste interesse recursal nesse ponto.

8. A pena não superior a 4 (quatro) anos, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV.
Dispositivo

Recurso conhecido em parte e desprovido, com nota de que o Juízo da Execução poderá substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), nos termos da LEP, art. 66, V, ‘a’, a seu critério.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 44, § 2o, e 65, III, "d"; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no HC 708.576/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.06.2022; STJ, AgRg no HC 857.140/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.04.2024; STF, RE no 635.659, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024 (Tema 506 – Repercussão Geral); TJMT, Enunciado Criminal 3; TJMT, Enunciado Criminal 7; TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.05.2021; TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP no 124790/2016, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2019; TJMT, AP no 1002597-62.2021.8.11.0015, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 05.11.2024; TJMT, AP no 163318/2014, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.03.2015; TJMT, AP no 59034/2014, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.10.2014; TJRS, HC no 70081969909, rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.07.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 08.04.2021;

Doutrina citada:
Machado, M.H. Do dependente ao traficante de drogas ilícitas: estudo comparado – Brasil – Uruguai – Colômbia – Portugal. São Paulo: Editora Dialética, 2023, p. 426; Conte, Marta; Henn, Ronaldo César; Oliveira, Carmen Silveira de; Wolff, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dez. 2008; Fernandes, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br; Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (CdE), Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), em parceria com SENAD, UNODC e PNUD. Estudo sobre precificação e mercado de drogas ilícitas no Brasil. Disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins.
Estudo revela peso médio do cigarro de maconha. Disponível em: https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000799-31.2017.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): PEDRO HENRIQUE ROMANIN FARIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PEDRO HENRIQUE ROMANIN FARIA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE no 0000799-31.2017.8.11.0013), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime aberto - art. 33, § 4o

da Lei no 11.343/2006 - (fls. 142 - ID 265806284).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para uso pessoal; 3)
“possui todas as circunstâncias favoráveis para a readequação de sua pena em seu grau mínimo”
; 4) faria jus à atenuante da confissão; 5)
“é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa”
,

razão pela qual seria aplicável a fração máxima relativa ao tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 269350762).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 273367372).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo droga destinada ao comércio ilegal. 2) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. As circunstâncias judiciais referentes à quantidade e natureza da droga autorizaram a exasperação da pena inicial. Fundamentação idônea. 3) Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP. Impossibilidade. Réu que assumiu a posse do entorpecente para consumo próprio. Exegese da Súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” 4) Pretendida aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Ausência de interesse. Causa de diminuição já aplicada na dosimetria da sentença. 5) Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 278175364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 17 de janeiro de 2017, por volta de 20h40min, em via pública, Rua Mariano Pires, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Pedro Henrique Romanin Faria, com consciência e vontade, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância, um total de 858,28 g (oitocentos e cinquenta e oito gramas e quarenta e vinte e oito centigramas) de substância entorpecente análoga à "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (termo de apreensão a fls. 16 e laudo pericial a fls. 18/20 [...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Pedro Henrique Romanin Faria, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006. [...].”
(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça - ID 265806279)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Como se observa na análise processual, a materialidade delitiva está fartamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e Laudo da POLITEC, a qual constatou POSITIVO para a presença do THC (tetrahidrocanabinol), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Por sua vez, o conjunto probatório trazido aos autos não deixa dúvida da autoria do acusado.

Em sede de instrução, o Policial Militar MARCELO ROSA DE MORAES ratificou o seu depoimento em fase policial, confirmando que a abordagem se deu em via pública, tendo em vista que o réu, numa bis vermelha, demonstrou uma atitude estranha, com bastante nervosismo, e ao revistar o seu veículo, dentro do bagageiro da moto, acharam um tijolo de maconha. Informou ainda que havia uma quantia em dinheiro não se recordando o valor.

As testemunhas de defesa (MARIA MADALENA DE FARIA, VICTOR MARQUES CAMPOS e WILLIAN ROMAN AMARILHA) não estavam presentes no dia dos fatos, mas confirmaram a alegação de que o réu é usuário de drogas.

Por seu turno, o acusado confirma que estava com a droga, sendo abordado da forma que o policial militar informou em juízo, inclusive confirmando a quantidade de entorpecente apreendida mencionada nos autos. Contudo, nega a prática delitiva, aduzindo ser apenas usuário, explanando que a grande quantidade seria para o seu uso ao longo do tempo, média de 3 (três) meses, como forma de evitar de ir a boca de fumo por várias vezes. [...]

Contudo, o que se percebe da própria confissão do réu é a impossibilidade da alegação de insuficiência probatória, a qual contradiz todas as provas produzidas e carreadas ao processo, as quais foram mencionadas acima.

Friso que a materialidade está estampada no laudo pericial definitivo encartado no feito, que atesta o potencial lesivo das substâncias apreendidas.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência, tanto na fase policial quanto na fase judicial, foram perfeitamente convergentes, claros e precisos, revestindo-se de forte valor probante, consonante entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado.

Alega ainda, que Pedro cometeu o delito tipificado no art. 28 da lei de Drogas (uso de droga). Tal alegação também não merece prosperar.

Em que pesa a simples alegação do réu, a grande quantidade de droga somada a quantia monetária considerável (R$ 428,00), leva a conclusão de que a alegação não condiz com que normalmente ocorre na realidade de apreensões pelo uso. Além do mais, a defesa não se desincumbiu do seu papel de demonstra sua alegação, não bastante a simples menção ao uso. [...]

As circunstâncias do caso em tela comprovaram a apreensão de dois tijolos de maconha, total de 858,28 gramas e R$ 428,00, refutando a simples alegação de uso.

Quanto ao pleito de incidência da confissão, observo que no caso em tela, incide a súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” [...]

Por fim, quanto à incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, verifico que de fato o réu é primário, não ostentando nenhuma condenação, ademais, a habitualidade no crime e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados pela acusação, não sendo possível que o benefício seja afastado por simples presunção. Assim, se não houver prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução da pena1. [...]

Sendo assim, determino a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da LDO, devendo ser aplicada a fração em seu patamar máximo. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado de PEDRO HENRIQUE ROMANIN FARIA pela prática do delito previsto no art. 33, caput c/c parágrafo 4o da Lei no 11.343/2006. [...]

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e 42 da LDO, verifico que a culpabilidade, ou seja, o juízo de reprovação foi normal à espécie. O acusado não registra antecedentes criminais. No mais, nada foi apurado sobre a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias são graves tendo em vista a natureza e a quantidade da substância apreendida foi de grande vulto,858,28 gramas, razão pela qual deve ser valorada negativamente em concreto. As consequências do crime foram normais à espécie; por fim, o comportamento da vítima (a sociedade, no caso) em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa. [...]

Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria da pena, inexistem causas de aumento, ao passo que concorre causa de diminuição prevista no parágrafo 4o, art. 33 da Lei 11.343, razão pela qual aplico a fração de 2/3 e torno a pena definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

Assim, torno a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa. [...]”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - ID 265806284)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 28 - ID 265806279) e Laudo Pericial no 410.2.04.2017.000775-01 (fls. 30 - ID

265806279), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcelo Rosa de Moraes, policial militar (fls. 15), Ronair Willian Comes da Silva, policial militar (fls. 17), e PEDRO HENRIQUE ROMANIN FARIA, apelante (fls. 18/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Marcelo Rosa de Moraes, das testemunhas Maria Madalena de Faria, Victor Marques Campos e Willian Roman Amarilha, e o interrogatório do apelante (ID 265806279).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marcelo Rosa de Moraes e Ronair Willian Comes da Silva] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, a apreensão de 2 (dois) tabletes de maconha com peso de 858,28g (oitocentos e cinquenta e oito gramas e vinte e oito centigramas) e R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) em espécie, no dia 17.1.2017, por volta das 20h40min, em via pública, na rua Mariano Pires, bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT (ID 265806279).

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) durante patrulhamento na região do
“Colégio Shallon”
, rua Mariano Pires, bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT, os policiais militares visualizaram o apelante PEDRO HENRIQUE ROMANIN FARIA em uma motocicleta Honda Biz, placa QBF-2337, demonstrando
“grande nervosismo ao perceber a aproximação da viatura”
; 2) realizada a busca pessoal e veicular, localizaram, no “bagageiro” da motocicleta, 2 (dois) tabletes de maconha e R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) em espécie; 3) ao ser questionado, o apelante afirmou que
“entregaria parte do entorpecente para um amigo chamado Carlos Breda e que havia adquirido o entorpecente na rodoviária, por volta das 18 horas”
(ID 265806279).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de maconha e dinheiro em espécie
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Frise-se que a quantidade [858,28 g], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [2 (dois) tabletes de maconha] e apreensão de quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem
“intuito de mercancia”
, consoante decidiu o s. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral, ao definir a quantidade de maconha que caracterizaria uso pessoal (Tema 506 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024).

Noutro giro, a mera alegação do apelante de que
“a droga seria para o seu uso ao longo do tempo”
não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Registre-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Ademais, a apreensão se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima é de 40g de maconha; na Colômbia, até 20g de maconha; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória/ desclassificatória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, ao valorar negativamente a quantidade de maconha apreendida.

A quantidade de maconha apreendida [
858,28 g (oitocentos e cinquenta e oito gramas e vinte e oito centigramas)] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022), sobretudo diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 858 (oitocentos e cinquenta e oito) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico - CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

E mais. A movimentação financeira mostra-se significativa após a fragmentação em porções individuais, ao considerar que a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf), podendo o apelante auferir até R$ 12.870 (doze mil, oitocentos e setenta reais), sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [858 porções individuais x R$ 15,00], segundo estudo do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
).

Anote-se que a exasperação da pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável usualmente considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, o apelante negou a traficância, em ambas as fases da persecução penal, alegando apenas a posse das drogas para uso pessoal.

Para incidência da atenuante da confissão espontânea, no tráfico de drogas,
“exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula 630).

Desse modo, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento.

Em relação ao benefício do tráfico privilegiado, verifica-se que o Juízo singular o reconheceu em sua fração máxima, motivo pelo qual inexiste interesse recursal nesse ponto (TJMT, AP 1002597-62.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal - j. 5.11.2024).

Consequentemente, conserva-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime aberto
(CP, art. 33, § 2o, ‘c’)
.

Em seu turno, a pena não superior a 4 (quatro) anos, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP no 163318/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.3.2015).

Nesse sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Diante da pena encontrada e considerando ser a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”
(AP no 59034/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.10.2014)

Portanto, poderá o Juízo da Execução Penal substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), a seu critério (LEP, art. 66, V, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
, com nota de que o Juízo da Execução poderá substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), nos termos da LEP, art. 66, V, ‘a’, a seu critério.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025